Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715548-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS COSTA DE SIQUEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem sobre os argumentos constantes na petição e documentos colacionados pelo agravante em ID 62560545 e seguintes. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator